Tribunal: CARF
Processo: 13819.720904/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Incide multa de ofício sobre o tributo devido quando há apuração de omissão ou de declaração inexata de rendimentos tributáveis.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO DE IR. NECESSIDADE DE PROVAS DOCUMENTAIS.
A alegação de que são isentos os rendimentos somente pode ser aceita mediante a apresentação de provas documentais que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza isenta desses rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime especial previsto no art. 12­A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720904/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Incide multa de ofício sobre o tributo devido quando há apuração de omissão
ou de declaração inexata de rendimentos tributáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO DE IR. NECESSIDADE DE PROVAS DOCUMENTAIS.
A alegação de que são isentos os rendimentos somente pode ser aceita
mediante a apresentação de provas documentais que demonstrem, de forma
inequívoca, a natureza isenta desses rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido
recebidos antes ou a partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o recálculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720904/2013-13
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720904/2013-13

Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O processo trata da Notificação de Lançamento lavrado em 04/03/2013 relativa ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do exercício de 2009, ano calendário 2008, fl. 15 a 19,
pela qual a Autoridade Fiscal constituiu crédito tributário no valor total de R$ 54.179,57.
Da análise das informações e documentos apresentados, a autoridade fiscal
constatou a omissão de rendimentos recebidos na quantia de R$ 120.181,85 (fl. 17), consoante
extrato emitido pelo INSS. O próprio contribuinte apresentou Informe de Rendimentos do INSS
comprovando o valor omitido e declarado em DIRF (fl. 21).
Cientificado do lançamento em 18 de março de 2013, inconformado, o
contribuinte apresentou impugnação (fls. 04 a 11) em que discorre sobre seus motivos para
entender que o lançamento fiscal deveria ser considerado insubsistente. Em suma, ao ser autuado
por rendimentos não oferecidos à tributação correspondentes ao ano-calendário 2008 exercício
2009, aduz que a) o auditor do INSS equivocou-se, ao informar tratar-se de rendimentos
tributáveis, e b) pelo equívoco de outrem não poderia sofrer multa de 75%, posto que não houve
dolo. Sobre o equívoco, junta julgado do STJ que aduz sobre a isenção de proventos de
aposentadoria por cardiopatia grave (fl. 9), mas não junta prova da patologia, bem como
nenhuma prova de que houve erro na qualificação do rendimento emitido pelo INSS.
No julgamento de 1a Instância (fl. 34/80), a 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou improcedente a impugnação. No
voto, discorreu sobre a falta de provas documentais e também sobre a impossibilidade de se
afastar multa de ofício motivada na ocorrência de falta de declaração por parte do contribuinte.
Como se observa no trecho abaixo (fls. 36 e 37) a decisão de piso também levanta
questão não alegada pelo contribuinte, qual seja, a diferença de cálculo da tributação (se a
apuração deverá ser anual; ou mês a mês). Conclui que a aplicação da sistemática mensal, mais
favorável ao contribuinte, só possui previsão para rendimentos recebidos a partir do início de
2010. In verbis:
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720904/2013-13

Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
Ciente do Acórdão 16-69.962 da 15a Turma da DRJ/SPO em sessão de 31 de
agosto de 2015, fl. 34, ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o
Recurso Voluntário de fl. 88 a 95. Alega o contribuinte que o cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos recebidos acumuladamente deve considerar os meses, afastando o sistema de caixa.
Fundamenta em decisão do STJ (fl. 48). Ainda, cita a Instrução Normativa 1.127/2011. Quanto a
multa de ofício, cita decisão do STJ em que o Tribunal decide ser indevida imposição de multa
ao contribuinte quando não há intenção deliberada de omitir valores devidos (fl. 49), e que deve
ser excluída a multa de 75% posto não haver dolo.
É o relatório.

Voto
Fernando Gomes Favacho, Relator
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
Apuração mensal dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Sobre a questão do cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação. Apesar de parecer
tratar-se de inovação em fase recursal, verificando-se a preclusão em relação ao tema, com mais
vagar entendo não ficar prejudicado o duplo grau, posto que a decisão da DRJ analisou o tema
em voto, mesmo que não alegado pelo impugnante, ora recorrente.
A autuação fiscal é pela omissão de rendimentos tributáveis, e não por declaração
de rendimentos recebidos acumuladamente. Dito isto, cabe observar que a Lei n. 13.149/2015,
conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma
de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de incidência.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes,individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720904/2013-13

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
Ao observarmos a decisão da DRJ (fl. 36-37), consta que a tributação dos
rendimentos recebidos por pessoas físicas no ano calendário 2008, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram entregues ao contribuinte:
A sistemática de tributação em que o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010. (...) Como se vê, não há nenhuma previsão
de aplicação dessa nova sistemática aos rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de
2010.
É certo que o lançamento reporta-se à época do fato jurídico tributário (ano
calendário 2008, exercício 2009) e deve ser regido pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei 5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da
decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter assegurado que, para o cálculo do
tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar, individualmente, os exercícios envolvidos.
O voto é, então, que os rendimentos acumulados devam ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, alterado pelo art. 20 da Medida
Provisória no 497, de 2010 – quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência desta MP,
convertida posteriormente na Lei no 12.350, de 2010.
Autuação por omissão no preenchimento e multa de ofício.
Não há o que falar afastar o lançamento de multa de ofício por “erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora” (vide Súmula CARF no 73), posto que o contribuinte não prova o
erro na declaração do INSS.
Há de se reconhecer que a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício (vide Súmula CARF no 14),
mas a multa de ofício de 75% (não qualificada) é prevista em qualquer caso de falta de
declaração inexata (art. 44, I da Lei 9.430/96). Caso houvesse a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo, teríamos a multa qualificada (duplicada), o que não é o caso.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, a alegação de que há erro da fonte pagadora não subsiste por falta de
provas, e a de que a multa de ofício não é aplicável também não subsiste, posto que é prevista em
todo caso de declaração inexata.
Conclusão

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720904/2013-13

Tendo em vista o que conta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, determinando o recálculo do tributo devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital